Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705133-66.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JUNIO CESAR DE LIMA MORAES AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Há intuito de obter efeitos infringentes. Ante o exposto, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator